Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701514-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WINDSON SANTOS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO COMETIDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, E ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INEGÁVEL VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É consagrado o entendimento de que “A palavra dos agentes penitenciários, no desempenho da função pública, possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova”. (Acórdão 1368815, 00080037620178070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 11/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários sobre as substâncias encontradas junto ao réu em revista realizada na dependência do estabelecimento prisional, e inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime, devendo ser afastado os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo no caso. 3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso e a refformatio in mellius. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, liminarmente, pede que lhe seja concedido o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade. No mérito, alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, tendo em vista que os depoimentos dos agentes foram contraditórios ao relatar onde os comprimidos foram encontrados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que se refere ao pedido liminar de concessão do direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Embora o réu/apelante tenha negado a autoria da prática delitiva, os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários que participaram da revista e que encontraram as drogas na posse do réu/apelante foram coerentes a respeito dos fatos, conforme se vê das declarações prestadas em juízo (IDs 30682855 e 30682856). (...) Não se observa, portanto, nenhuma contradição nos depoimentos prestados, sendo coerentes e harmônicos com relação ao fato. Logo, mostram-se aptos a amparar a condenação do réu/apelante” (ID 34814617). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025